Tribunal: TJSP
Processo: 0001382-52.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Agravo em execução penal interposto pela defesa.
Posse de conectores para carregador de telefone celular – Mero componente – Não configuração da falta grave prevista no art. 50, VII, da LEP.
Provimento ao recurso para excluir a infração do prontuário do detento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294593
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0001382-52.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
ADRIANO DAS MERCES SOUZA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram provimento ao
recurso para determinar a exclusão da falta ocorrida em 03.04.2019 do prontuário de
Adriano das Mercês Souza, cassadas as determinações de regressão de regime
prisional, de perda de dias remidos e de reinício do cálculo de liquidação de penas.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente sem voto), JOÃO MORENGHI E ANGÉLICA DE ALMEIDA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
VICO MAÑAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001382-52.2020.8.26.0996 -Voto no
2
AGRAVO No 0001382-52.2020.8.26.0996
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE/DEECRIM UR5
VOTO No 40.781
Agravo em execução penal interposto pela defesa.
Posse de conectores para carregador de telefone celular Mero
componente Não configuração da falta grave prevista no art. 50,
VII, da LEP.
Provimento ao recurso para excluir a infração do prontuário do
detento.
Adriano das Mercês Souza interpõe recurso de agravo contra
a decisão do MM. Juiz de Direito do Departamento Estadual de Execução
Criminal da 5a Região Administrativa Judiciária (Deecrim 5a RAJ), Comarca de
Presidente Prudente, que, reconhecendo a prática de infração disciplinar de
natureza grave, determinou a regressão ao regime fechado, a perda de 1/3 dos
dias remidos, se houver, e a atualização do cálculo de liquidação de penas para
fins de promoção.
Inconformado, pretende a absolvição por atipicidade da
conduta. Subsidiariamente, postula a desclassificação da conduta para falta de
natureza média ou leve. Se assim não for, requer o afastamento do prejuízo à
remição ou a redução da perda ao mínimo de um dia.
Oferecidas as contrarrazões (fls. 14/21) e mantida a decisão
combatida (fl. 22), a D. Procuradoria da Justiça opina pelo não provimento do
recurso.
É o relatório.
Segundo o comunicado de evento de fl. 24, em 03/04/2019, o
agravante tentou ingressar no Centro de Progressão Penitenciária de Pacaembu
em poder de dois conectores de carregador de celular e de 50cm de fio de cobre,
tudo escondido em sabonete.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001382-52.2020.8.26.0996 -Voto no
3
Em decorrência, isolado preventivamente (fl. 23), sustado o
regime semiaberto em caráter cautelar (fl. 25) e instaurada sindicância (fl. 27).
Ouvido, o recorrente negou a prática da infração. Acredita
que outro detento tenha colocado os objetos em suas coisas antes da remoção
(fls. 39/40 e 56/57).
Agentes penitenciários confirmaram a apreensão dos itens
em meio aos pertences de Adriano durante procedimento de inclusão (fls. 36/37).
Concluído o procedimento administrativo, entendeu-se que o
recorrente cometera a infração prevista no art. 50, VII, da Lei 7.210/84 (fls.
50/54).
O Magistrado reconheceu a “falta grave por posse e
propriedade de aparelho celular” (fls. 60/62).

Sem razão, porém.
De acordo com o art. 50, VII, da Lei de Execução Penal, só
comete falta grave o condenado a pena privativa de liberdade que tiver em sua
posse “aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com
outros presos ou com o ambiente externo”.
Desse modo, apreendidos dispositivos que, por si só, não
viabilizam a comunicação, não está configurada a infração disciplinar, impondo-
se, portanto, a absolvição.
Embora a Lei 11.466/07, ao alterar o art. 50 da Lei no
7.210/84, tenha criado nova modalidade de falta grave, não se pode pretender
alargar o alcance do dispositivo, nele inserindo a posse de meros componentes e
acessórios para celular.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001382-52.2020.8.26.0996 -Voto no
4
Ainda que se destinem os aparatos ao funcionamento de
dispositivos de comunicação, o fato é que, isoladamente, não são aptos a permiti-
la.
Como é cediço, em matéria criminal, incabível interpretação
extensiva em desfavor do acusado ou do condenado. Logo, o texto do art. 50, VII,
da LEP, como toda norma penal, é de caráter taxativo.
O princípio da reserva legal também vige em sede de
execução penal. Não há como negar que a prática de falta grave acarreta sérias
restrições ao sentenciado, como a regressão de regime e a perda de dias
remidos, sanções de caráter nitidamente penal.
Conforme já ressaltado, com o costumeiro brilho, pelo Des.
Eduardo Pereira, “não se prestará o juiz a impor sanção ou medida que fira o
ordenamento jurídico e as garantias individuais como a da reserva legal para,
deixando sua alta função que deve primar pela isenção, tomar partido e travestir-
se na de bastião da segurança pública. O risco emergente de dada situação é
nada mais do que um valor a ser considerado no momento de decisão, ao lado
de muitos outros. Como o respeito aos direitos constitucionais, que
evidentemente avulta. Não é do juiz, portanto, este papel de paladino da
segurança, que o desconhecimento dos leigos às vezes proclama. Não se pode
pôr em risco a garantia individual do cidadão, conquista do humanismo e atributo
das sociedades desenvolvidas porque o Estado, como legislador, foi omisso nas
suas funções” (HC 511.828-1).
De rigor, portanto, a supressão da falta do prontuário do
agravante.
Frente ao exposto, dá-se provimento ao recurso para
determinar a exclusão da falta ocorrida em 03.04.2019 do prontuário de Adriano
das Mercês Souza, cassadas as determinações de regressão de regime prisional,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001382-52.2020.8.26.0996 -Voto no
5
de perda de dias remidos e de reinício do cálculo de liquidação de penas.
VICO MAÑAS
Relator